Tribunal: TJBA
Processo: 0410062-65.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410062-65.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VIVENDAS DO RIO EDFS IPANEMA E LEBLON

Advogado(s)
:
LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, LEONARDO MENDES CRUZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ACIONANTE REALIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO. EFICÁCIA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 274, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA REMANSOSA DA CORTE SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0410062-65.2013.8.05.0001
, em que são Apelante e apelados, respectivamente,
Condominio Vivendas do Rio Edifícios Ipanema e Leblon
/
OAS Empreendimentos Ltda e GAFISA S/A
.

Acordam
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO

ao

Apelo.